Tribunal: TJPA
Processo: 0810581-16.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810581-16.2019.8.14.0000
PACIENTE: EDNEY HERTZ LIMA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

H
ABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0810581-16.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): ARTHUR DIAS DE ARRUDA (OAB/PA Nº 12.743)

PACIENTE(S): EDNEY HERTZ LIMA MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
EDNEY HERTZ LIMA MONTEIRO,
contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

Sustenta o Impetrante que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em virtude do decreto constritivo ex officio carecer de fundamentação idônea, visto que não descreve qualquer conduta que justifique a prisão do Paciente.

Assevera que o suposto fato delituoso aconteceu em 22/05/2019 e que a prisão só foi decretada, de ofício, quando do oferecimento da denúncia, protocolizada em 11/09/2019.

Aduz que o magistrado teria violado a presunção de inocência quando afirma que a garantia da ordem pública está abalada porque o Paciente, supostamente, constrangeu uma criança a violência e trauma, devendo ser retirado do convívio social.

Afirma que o Juízo apontado como coator sequer apontou algum indício concreto de que Paciente poderia tumultuar o andamento regular da instrução criminal, afirmando que, em liberdade, pode impedir a livre produção de provas e até mesmo turbar a apuração dos fatos, uma vez que mora próximo à residência da vítima e das testemunhas.

Ressalta que o Paciente merece a aplicação de algumas das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, em especial, monitoramento eletrônico.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2542642, o Juízo coator apresentou informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pela
concessão
da ordem.

Em consulta ao Sistema Infopen da SUSIPE, verifiquei que foi expedido Alvará de Soltura em favor do paciente no dia 10/12/2019.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020